Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-85.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Compra venda de unidades autônomas em sistema de multipropriedade. Proposta firmada em caráter irrevogável e irretratável, acompanhada do pagamento de sinal. Inequívoca e incontroversa ciência do Autor das especificações do condomínio e condições do compromisso de compra e venda. Cláusulas de mandato e de tolerância de 180 dias para conclusão da obra que não invalidavam o contrato. Devolução do

Ementa:
Compra venda de unidades autônomas em sistema de multipropriedade. Proposta firmada em caráter irrevogável e irretratável, acompanhada do pagamento de sinal. Inequívoca e incontroversa ciência do Autor das especificações do condomínio e condições do compromisso de compra e venda. Cláusulas de mandato e de tolerância de 180 dias para conclusão da obra que não invalidavam o contrato. Devolução do sinal aos compradores, autorizada a retenção de 20% do valor, para ressarcimento de danos e despesas da vendedora. Recurso parcialmente provido, por maioria.